Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730659-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RUFFONI GUEDES, SHEILA D AMORIM SANTOS GUEDES APELADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA, PEDRO VINICIUS DA SILVA FREIRE BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: SANGELLY MARIA ASSUNCAO E SILVA AIRES DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 60427601): sentença da 25a Vara Cível de Brasília que confirmou a tutela cautelar incidental que determinou o arresto dos bens dos réus e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de despejo c/c cobrança para: a) decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar os réus solidariamente a pagar: b.1) os aluguéis vencidos de janeiro/2021 a 29/7/2022, observando-se os reajustes anuais previstos no contrato, devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; b.2) multa contratual de 10% sobre o valor do débito, nos termos da cláusula segunda, § 2o, do contrato de locação. 2. Sucumbência: diante da sucumbência e em atenção ao princípio da causalidade, os réus foram condenados a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o, c/c 86, parágrafo único). 3. Embargos de declaração opostos pelos réus Fernando Ruffoni Guedes e Sheila D’Amorim Santos Guedes (ID no 60427607) rejeitados (ID no 60427662). 4. Apelantes/réus: Fernando Ruffoni Guedes e Sheila D’Amorim Santos Guedes. 5. Apelados/autores: Thiago Assunção Aires Moreira e Daniel Assunção Alves Moreira. 6. Apelado/réu: Pedro Vinicius da Silva Freire Bezerra. 7. Ação proposta (ID no 54454185): despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios. Causa de pedir: inadimplência do aluguel e dos encargos acessórios. Pedidos: rescisão contratual e condenação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel. Data da propositura: 31/8/2021. Valor da causa: R$ 213.283,68. 8. Razões de apelação (ID no 54454736): a) nulidade absoluta no arresto de seus bens, em razão da ausência de intimação pessoal, tendo em vista não terem constituído advogado nos autos; b) não foram preenchidos os pressupostos para a realização da medida cautelar, pois não há qualquer conduta atribuída aos apelantes no sentido de dilapidar seu patrimônio; c) o valor do bem dos apelantes arrestado é muito superior ao valor da dívida; d) a manutenção da medida cautelar provocará a constrição de um bem de família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família; e) por se tratar de locação comercial, permanece a impenhorabilidade do bem de família dos apelantes. 9. Pedido: o reconhecimento da nulidade para anular a sentença e a decisão que deferiu a tutela cautelar para arrestar o imóvel dos apelantes. No mérito, a reforma da sentença para determinar a retirada do referido arresto. 10. Preparo recolhido (ID no 60427666 e no 60427667). 11. Contrarrazões no ID no 60427672. 12. Petição juntada pelos autores/apelados (ID no 63502940) em que requerem a intimação das outras partes para que tomem ciência da realização de hipoteca judiciária dos imóveis arrestados. 13. É o necessário. 14. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 15. Com base nessas prescrições legais e em homenagem aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, a tentativa de conciliação deve ser prestigiada, razão para tomada desta decisão. Concito as partes e seus advogados a buscarem uma solução compatível com o redução do conflito e a pacificação processual. a) Designo audiência de conciliação para 13/9/2024 (sexta-feira), às 14h horas. b) Determino a intimação das partes e interessados, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual. As partes deverão comparecer pessoalmente, acompanhadas dos seus advogados. c) Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; d) Determino à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; e) Os advogados das partes deverão tomar ciência das minúcias envolvendo a controvérsia, trazendo todas as informações disponíveis e eventualmente documentadas ao Relator, incluindo cálculos atualizados da dívida, com proposta de acordo. 16. Intime-se o Ministério Público. Mesmo não havendo interesse de incapaz em discussão, a decisão de atuar ou não no processo (e de comparecer à audiência) é privativa da Procuradoria de Justiça. 17. Não havendo acordo, mantenha-se na 17a Sessão Ordinária Presencial, prevista para julgamento em 3 de outubro de 2024 (ID no 63642392). 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO